Tribunal: TJBA
Processo: 0505679-93.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505679-93.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (7) Advogado(s): JANDERSON CESAR DE OLIVEIRA TELES, ARTUR RICARDO RABELO LOPES APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI e outros (8) Advogado(s):ARTUR RICARDO RABELO LOPES, JANDERSON CESAR DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS DE EX-SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EM REPASSES DUODECIMAIS. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso da Câmara Municipal de Camaçari, em ação de cobrança ajuizada por ex-servidores comissionados, mantendo a condenação do Município ao pagamento de verbas rescisórias e reconhecendo a ilegitimidade patrimonial da Câmara Municipal para suportar condenação pecuniária. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido sucessivo de compensação da condenação nos repasses do duodécimo destinados ao Poder Legislativo, obscuridade e omissão na análise das fichas financeiras juntadas aos autos, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de compensação dos valores da condenação nos repasses do duodécimo destinados à Câmara Municipal; (ii) estabelecer se houve omissão ou obscuridade na apreciação das fichas financeiras e demais elementos probatórios relativos ao alegado adimplemento das verbas rescisórias; e (iii) determinar se o pedido de prequestionamento autoriza a integração do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à responsabilidade patrimonial do Município pelo pagamento das verbas rescisórias de ex-servidores da Câmara Municipal. 5. A definição da legitimidade do Município para suportar a condenação exaure a prestação jurisdicional quanto à pretensão deduzida pelos autores, restringindo-se a lide à relação jurídica entre credores e ente público devedor. 6. O pedido de retenção ou compensação de valores nos repasses do duodécimo possui natureza administrativa e orçamentária, referente ao acerto interno entre os Poderes Executivo e Legislativo, extrapolando os limites objetivos da demanda judicial. 7. A ausência de manifestação sobre questão estranha ao objeto litigioso não caracteriza omissão apta a ensejar a integração do julgado. 8. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de ausência de provas do inadimplemento, validando a análise pormenorizada realizada pelo juízo de origem com base nas fichas financeiras apresentadas pelo próprio Município. 9. A decisão colegiada reconheceu que a sentença utilizou elementos documentais constantes dos autos e referência à confissão de dívida em outro processo para formar o convencimento acerca da existência dos débitos. 10. A pretensão do embargante de reavaliar o conjunto probatório e obter conclusão diversa da adotada no julgamento configura tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. 11. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão. IV. DISPOSITIVO 12. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 29-A, 37 e 168; CPC, arts. 373, I e II, 937 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 525; STJ, AgInt no AREsp 2547831/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2505181/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0505679-93.2017.8.05.0039, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como Embargada ANA ALICE PEREIRA TAVARES e OUTROS (06). Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200